Tribunal: TJMT
Processo: 8012363-27.2019.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012363-27.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAN RICHARD DE LIMA - CPF: 378.772.178-97 (RECORRENTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8012363-27.2019.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Alan Richard de Lima

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora do autor adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico foi realizada vistoria em 19/04/2018, na Unidade Consumidora da parte autora que constatou anormalidade na instalação elétrica denominada como “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”, ou seja, a unidade consumidora estava registrando consumo a menor, conforme se denota no procedimento juntado pela Energisa em sua defesa. Além do TOI juntado nos autos, também há fotografias das inspeções e histórico de OS.

3. Em que pese às alegações da parte Autora de que as cobranças referentes á recuperação de consumo são abusivas e ilegais, observo que restou comprovado que houve irregularidades na UC do consumidor sendo legítimas as cobranças a título de recuperação de consumo.

4. Ademais, de acordo com o histórico juntado pela concessionária de Energia pela defesa, denoto que o consumo posterior a fiscalização (19/04/2018), houve o aumento significativo no consumo de energia elétrica registrada na UC, conforme abaixo se vê:

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso
: “
Inexistem motivos que justifiquem as pretensões autoral, visto que a os procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por consequência o direito da parte reclamante a declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. Por fim, é o entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SP AgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98, p. 44).

O novo CPC previu que o julgador deve exercer o convencimento motivado e fundamentado, mantendo o entendimento de que nem todas as questões suscitadas pelas partes precisam ser enfrentadas, salvo se estiverem aptas para infirmar a conclusão do julgado (o que não é o caso). É o teor do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: “O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”- STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585). Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. Prejudicadas ou irrelevantes as demais questões dos autos..”.

6. Portanto, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial. Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Revogo a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada.
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023